Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-19.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001965-19.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ALOISIO DE CAMPOS - CPF: 128.345.211-15 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros apenas será responsável pelos débitos executados, quanto restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada contra ALOISIO DE CAMPOS, em razão da verificação da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de legitimidade da parte executada.

Sustenta o Apelante que nunca se quedou inerte quanto à realização dos atos processuais, cumprindo todas as determinações para a efetivação da citação da parte executada.

Aponta que a sentença combatida extinguiu a execução sem a intimação da Apelante para dar andamento ao feito, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.

Por fim, alega que o processo deveria ser suspenso pelo prazo de 1 ano para a realização de diligências com o fito de encontrar o paradeiro da parte executada, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, para aí sim, subsidiariamente, haver a aplicação do art. 485, § 1o, do CPC.

Assim, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada contra ALOISIO DE CAMPOS, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, proferida nos seguintes termos:

“Aqui se tem Execução Fiscal, promovida pela
Fazenda Pública Municipal
.

A ação foi proposta no dia 25/06/2019.

O despacho citatório deu-se no mês 07/2019.

No dia 09/07/2021, a Fazenda Pública noticiou nos autos que o executado é pessoa falecida (à Id. 58789519).

No dia 07/10/2021, o exequente foi intimado para promover a regularização do polo passivo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, a Fazenda Pública apresentou requerimento voltado à habilitação do espólio da parte executada.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Há a notícia, conforme consta na manifestação do exequente, no sentido de que o executado/devedor faleceu (Id. 58789519), sendo fato comprovado por meio do Assento de Óbito (anexo), no qual aponto
o falecimento no dia 14/12/2018
.

No entanto,
esta ação de execução fiscal foi proposta no dia 25/06/2019.

Em casos tais, a hipótese dos autos não diz respeito propriamente à habilitação, sucessão ou substituição processual, pois esses institutos jurídicos só têm relevância quando a morte ocorre no curso do processo.

Por isso, chamo o feito à ordem.

Isso porque o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação. Não é o caso dos autos.

Em análise aos autos, nota-se que, que a ação foi distribuída após o falecimento do executado, o que leva à aplicação, ao caso, do enunciado da Súmula 392/STJ a qual estabelece que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(grifo nosso).

A capacidade processual constitui-se, portanto, em pressuposto de validade do processo. Então, por se tratar de pessoa inexistente, não há capacidade do morto para litigar em Juízo e, obviamente, de ser executado judicialmente.

Assim, tratando-se a capacidade das partes de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista como causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3o, todos do Código de Processo Civil, especialmente porque a parte executada inscrita na CDA faleceu em momento anterior à distribuição da ação.

Frise-se que as matérias atinentes às condições da ação podem e devem ser conhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, por verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante ausência de legitimidade da parte executada, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil.”

Como visto, o Apelante argumenta que sempre foi diligente na tentativa de citação da parte executada e pugna pela necessidade de suspensão do processo por 1 ano, para a realização de diligências no sentido de localizar o devedor, todavia, a razão da extinção do feito é o falecimento da parte executada, como fica claro pela leitura da sentença.

Cumpre enfatizar que o próprio Município na petição de Id 139120772 comunicou o falecimento do devedor, sendo esta a razão da extinção do feito, tendo o Magistrado a quo inclusive anexado o assento de óbito do executado no Id 139120778.

Sendo assim, além de o argumento do Apelante não guardar relação com o fundamento da sentença, esta mostra-se acertada, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros apenas será responsável pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto e, ainda, nos termos da Súmula 392/STJ, é vedada a substituição do polo passivo da CDA. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
2. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.
3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.
(N.U 1005490-38.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023